Tribunal: TJMT
Processo: 1010996-23.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010996-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - CPF: 175.820.671-34 (ADVOGADO), AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO - CPF: 532.175.941-34 (AGRAVANTE), HASNA IARA MARQUES POMPEU - CPF: 058.494.051-35 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ARLINDO POMPEU DE CAMPOS JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), RUITER POMPEU DALTRO - CPF: 496.412.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO POMPEU DALTRO - CPF: 725.084.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HANNAH GABRIELLY MARQUES POMPEU - CPF: 058.494.321-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito das Sucessões. Agravo de Instrumento. Remoção de inventariante. Desídia no cumprimento de suas funções. Contraditório oportunizado.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que removeu a agravante do encargo de inventariante, nomeando nova inventariante em razão de reiteradas omissões e atrasos no cumprimento de suas funções no processo de inventário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da remoção da inventariante diante da alegada ausência de contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A inventariante tem o dever de diligência e de zelar pelo andamento regular do processo de inventário, conforme o art. 618 do CPC.
4. A remoção de inventariante é medida excepcional e justificada diante de comprovada desídia, sendo necessário o contraditório.
5. No caso concreto, apesar da alegação de ausência de contraditório, ficou demonstrado que a agravante teve a oportunidade de se manifestar em incidente anterior, o qual foi julgado improcedente. Após tal decisão, persistiu a negligência, justificando a remoção.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A remoção de inventariante é medida excepcional, justificada pela desídia no exercício de suas funções, sendo suficiente o contraditório já oportunizado em incidente anterior."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 618, 622 a 625.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1007114-97.2017.8.11.0000; TJMT, RAI nº 1006557-71.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de R
ecurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Inventário instaurado à partilha dos bens deixados por ARLINDO POMPEU DE CAMPOS JUNIOR (Proc. nº 1024905-19.2018.8.11.0041), diante do fato de que “
a inventariante, Sra. Aguida Laura Pompeu Daltro, deixou de implementar, uma vez mais, decisão lançada
(pelo Juízo)
, diga-se, aliás, que não vem cumprindo com zelo as atribuições do cargo, deixando decorrer in albis os prazos assinalados ou implementando os comandos apenas parcialmente, de maneira a impedir que a ação evolua em seu trâmite
”, removeu a agravante do encargo de inventariante, nomeando, em seu lugar, a herdeira HASNA IARA MARQUES POMPEU (cf. Id. nº 211524164 dos autos de origem).

A agravante afirma que a decisão agravada é nula, já que “
foi removida do encargo de inventariante pela magistrada da instância de piso sem que lhe fosse oportunizado o direito de se defender, violando-se os princípios da ampla defesa, contraditório e da não surpresa
”, mormente porque, “
pela simples leitura do
(art. 623 do CPC)
, chega-se à conclusão de que a decisão que remove o inventariante, de ofício ou a requerimento, com base em suposta desídia em relação ao andamento regular do inventário (inciso II), deve ser proferida depois de oportunizado o exercício do devido contraditório
”, e, ainda sob esse enfoque, assevera que “
resta comprovado que a inventariante atua em seu munus a longos anos,
(de modo que)
, além da necessidade de se instaurar uma ampla dilação probatória para justificar ou não a manutenção do inventariante na respectiva função, nos termos do que dispõe o § único do art. 623 do Código de Ritos, deve-se garantir a possibilidade de demonstrar que por todo este período atuou em benefício do espólio de maneira correta, isto é, com imparcialidade, retidão e eficiência
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecida a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, seja declarada a nulidade da decisão agravada, e, de imediato, a concessão da tutela de urgência recursal para que seja mantido o seu encargo de inventariante até o julgamento do mérito do recurso (cf. Id. nº 133350684).

A decisão vinculada ao Id. nº 213636665 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 218145677).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nª 226730666).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Aguida Laura Pompeu Daltro contra a decisão proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que a removeu do cargo de inventariante no processo de inventário dos bens deixados por Arlindo Pompeu de Campos Junior, nomeando, em seu lugar, a herdeira Hasna Iara Marques Pompeu.

A agravante sustenta que foi removida do encargo de inventariante sem que lhe fosse oportunizada a apresentação de defesa, alegando a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta, ainda, que sempre exerceu suas funções com diligência e que não houve comprovação de desídia capaz de justificar sua remoção.

Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade da decisão que destituiu a agravante da função de inventariante. Com efeito, a função de inventariante exige o cumprimento das responsabilidades previstas no art. 618 do CPC, cabendo-lhe administrar os bens com a diligência necessária para o andamento regular do inventário.

Conforme destacado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, a remoção do inventariante é medida extrema e, por isso, deve ser precedida de contraditório, nos termos dos arts. 622 a 625 do CPC.

No presente caso, mesmo tendo sido instaurado o incidente de remoção, que ao final foi julgado improcedente, a agravante seguiu causando entraves ao andamento normal do processo, o que motivou a magistrada de primeiro grau a decidir por sua destituição do cargo de inventariante. Embora a agravante alegue que não teve a oportunidade de se defender, os autos demonstram que o contraditório foi devidamente garantido durante o incidente anterior. Além disso, os elementos constantes do processo mostram que, após a conclusão do incidente, a inventariante continuou agindo de forma negligente, prejudicando o andamento do inventário, o que justifica a sua remoção.

Nesse contexto, é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que a remoção de inventariante é medida justificada diante de comprovada desídia na administração do espólio, como no presente caso:

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO - DESTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE – DESÍDIA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - INCIDENTE DE REMOÇÃO – DESNECESSIDADE – CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO – COMPROVAÇÃO DE MOTIVO SUFICIENTE PARA A EXONERAÇÃO DO ENCARGO - DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Justifica-se a aplicação da medida de remoção do inventariante quando comprovada sua desídia, má administração do espólio e mau exercício da função. (TJMT – RAI nº 1007114-97.2017.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017)

EMENTA: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE INVENTÁRIO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – EXERCÍCIO TEMERÁRIO – INTELIGÊNCIA DOS INCISOS I, II E VI DO ART. 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – A atitude da agravante de firmar um acordo com o próprio filho reconhecendo uma sociedade empresarial entre ele e o de cujus, que já havia sido rechaçada pela instância singela e que, posteriormente, foi confirmada por este Tribunal, é motivo suficiente para a remoção da agravante do encargo da inventariança. II – Mesmo sendo intimada diversas vezes para dar andamento ao inventário que se arrasta há mais de 10 anos, desde o ano de 2018 a agravante vem atuando com desídia na condução do acervo patrimonial, deixando de atender aos comandos judiciais. III – Seja pela prática de atos temerários na condição de representante do espólio, seja pela desídia em conduzir eficazmente o inventário, legítima a remoção da inventariante do encargo, não merecendo a decisão objurgada qualquer reparo. ” (TJMT – RAI nº 1006557-71.2021.8.11.0000 MT, Quarta Câmara de Direito Privado, Relatora Serly Marcondes Alves, Data de Julgamento: 14/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
,
mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024